Tribunal: TJMT
Processo: 1007062-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial N. 1007062-96.2020.811.0000
RECORRENTE: OI MÓVEL S. A.
RECORRIDO: SERGIO MARCHIORI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela OI MÓVEL S. A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” “c’, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 44876992):
" AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (GRUPO OI) – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL – POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO FORA DO JUÍZO RECUPERACIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O STJ firmou o entendimento corporificado no enunciado 12 segundo o qual “Estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, não se submetendo aos seus efeitos os créditos posteriores ao pleito recuperacional”.
Se o crédito foi constituído após o pedido de recuperação judicial, deve ser classificado como extraconcursal e não se sujeitar ao instituto. (TJMT – Agravo de Instrumento no 1007062-96.2020.811.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/06/2020).”
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão proferido no ID. 56937979.
A parte Recorrente alega violação dos artigos 49 e 59 da Lei . 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, sustentado que o fato gerador do crédito recuperacional ocorre com o evento danoso. Afirma que o crédito constituído depois de iniciado o processo de recuperação, mas decorrente de sentença ilíquida anterior, deve constar no plano de recuperação judicial, de modo que requer a reforma do acórdão recorrido, para que haja a expedição e habilitação do crédito nos autos do processo de recuperação judicial, via de consequência, a extinção do processo de execução.
Recurso tempestivo (ID. 59753999).
A parte Recorrida ofertou contrarrazões (ID. 66066459).
É o relatório. Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a controvérsia dos autos gira em torno da necessidade ou não do crédito executar ser submetido à apreciação do juízo recuperacional.
O Recorrente sustenta que o acórdão contrariou o entendimento pacífico do STJ, uma vez impossibilitou a habilitação do crédito no processo de recuperação judicial, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 6708-93.2015.811.0055, cód. 190041, que indeferiu o pedido de extinção do feito.
Afirma que os valores em discussão devem submeter ao plano aprovado na assembleia geral de credores.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“ Como o crédito decorrente da presente ação foi constituído com o trânsito em julgado, em momento posterior ao pedido de recuperação judicial (20.06.2016), deve ser classificado como extraconcursal e não se sujeitar ao instituto.
Este é o entendimento:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO NO JUÍZO FALIMENTAR - ARTIGO 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/05. Sendo o crédito objeto do presente cumprimento de sentença constituído após o deferimento do pedido de recuperação judicial formulado pela empresa executada, este não deve se submeter aos autos da recuperação judicial, conforme o disposto no art. 49, caput, da Lei no 11.101/05.” (TJMG - Apelação Cível 1.0701.15.028768-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/05/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - GRUPO OI - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OFÍCIO CIRCULAR 002/2017- SECPRES - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Certo é que os créditos apurados em momento posterior ao deferimento da recuperação judicial devem ser executados diretamente, especialmente pelo fato da empresa continuar funcionando. Considerando que a data em que foi constituído o crédito em questão é posterior àquela em que foi distribuído o pedido de recuperação judicial, não se mostra possível a sujeição daquele aos efeitos deste instituto. A suspensão, por recuperação judicial, não abrange ações de conhecimento ou impugnações ao cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da decisão, pois ainda não estabelecido o valor certo do crédito, devendo o feito ser suspenso apenas na fase de realização de eventual constrição judicial.” (TJMG - Agravo de Instrumento 1.0000.18.053596-5/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13a C MARA CÍVEL, julgamento em 26/07/0018).
Em voto vista, a Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves (2a vogal), acompanhou o voto do d.relator nos seguintes termos. Confira-se:
“Da mesma forma, também é público e notório que a recuperação da empresa agravante foi requerida em 20/06/2016, a aprovação do plano de recuperação judicial da empresa de telefonia agravante se deu em 19/12/2017 e a sua homologação ocorrida em 08/01/2018, sendo o seu processamento deferido no bojo dos autos no. 0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite perante o Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.
Logo, resta evidente que o crédito executado na origem foi constituído em data posterior ao processamento da recuperação judicial e ainda não se mostra líquido, tanto que o Magistrado a quo determinou que a parte autora apresentasse nova memória de cálculo, observando-se decisão proferida pelo Juízo Universal em data de 02/05/2018, mediante expedição do Ofício no. 604/2018/OF, cujos termos seguem:
“Excelentíssimo Desembargador Presidente.
Solicito as necessárias providências a fim de que seja expedido AVISO referente ao processo de Recuperação Judicial do Grupo OI (proc. 0203711-65.2016.8.19.0001) para que chegue ao conhecimento dos seus subordinados órgão julgadores, com o seguinte teor:
‘AVISO SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR’
1. Com a realização da Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial).
2. Os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, vedada a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de origem.
3. Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito.
4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os organizará por ordem cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais.
4.1. A lista com a ordem cronológica de recebimento dos ofícios e autorização para efetivação dos depósitos judiciais ficará à disposição para consulta pública no site oficial do Administrador Judicial ‘www.recuperacaojudicialoi.com.br’, sendo dispensável a solicitação dessa informação ao Juízo da Recuperação.
5. Os depósitos judiciais dos créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o pagamento do crédito pelas Recuperandas.
6. Esse procedimento pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial.”­ – Id 37359983.
Nesse contexto, tem-se, a toda evidência, que se está diante de crédito extraconcursal, fato que impede a sua sujeição aos efeitos do referido instituto, impondo-se o prosseguimento do processo até a liquidação do crédito, para posterior pagamento.
Em outros termos, o Juízo a quo deverá primeiramente proceder nos moldes do Ofício no. 613/2018/OF, expedido pelo Juízo da recuperação judicial, o que de fato restou observado pelo togado singular, e tão somente comunicando-lhe a necessidade de pagamento do crédito que irá observar uma ordem cronológica, obstando-se, de outro lado, qualquer constrição judicial em desfavor da ré, ora agravante.
Diante disso, embora seja possível a instauração da fase de cumprimento de sentença, o Juízo ficará limitado à quantificação dos respectivos créditos, sendo inviável a realização de atos capazes de diminuir e/ou restringir o patrimônio da recuperanda, visto que representa comportamento incompatível com os objetivos da Lei de Falência e Recuperação Judicial. Ou seja, o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença não pode adentrar à fase expropriatória, porquanto de competência exclusiva do Juízo Universal, ainda que se trate de crédito extraconcursal (AgInt no CC 166.811/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 18/02/2020).
Assim, tendo sido o crédito constituído posteriormente ao processamento da recuperação judicial trata-se de crédito extraconcursal, como bem referido na decisão agravada.
A propósito do assunto, questão absolutamente análoga ao presente instrumento, inclusive envolvendo o mesmo Grupo Recuperando (OI MÓVEL S/A), já foi analisado recentemente por esta Corte de Justiça, em voto conduzido pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho, relator do RAI 1010926-79.2019.8.11.0000, julgado pela Segunda Câmara de Direito Privado em 05/02/2020, cuja ementa restou assim redigida:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OI MÓVEL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NOVAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REQUERIDO EM JULHO DE 2018, APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Conforme Ofício 604/2018/OF do Juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro, endereçado a este Tribunal de Justiça, as ações que tiverem por objeto créditos concursais deverão prosseguir no juízo que tramitem até o crédito se tornar liquido e, após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, será expedida certidão de crédito pelo juízo da origem, com posterior extinção do processo. Já os processos que tiverem créditos extraconcursais tramitarão normalmente no juízo de origem e, após o crédito se tornar liquido, aguardarão o pagamento do crédito que será realizado nos próprios autos. No caso em análise, o crédito foi constituído em data posterior ao processamento da recuperação judicial e ainda não se mostra líquido, de modo que se está diante de crédito extraconcursal, fato que impede a sua sujeição aos efeitos do referido instituto, impondo-se o prosseguimento do processo até a liquidação do crédito, para posterior pagamento. Tendo sido o crédito constituído posteriormente ao processamento da recuperação judicial trata-se de crédito extraconcursal, como bem referido na decisão agravada.” (N.U 1010926-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020 – Destaquei)
No mesmo sentido, já decidiu esta colenda Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – GRUPO OI – DECISÃO QUE RECONHECE O CRÉDITO EXEQUENDO COMO EXTRACONCURSAL E DETERMINA A LIQUIDAÇÃO PELA CONTADORIA – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – CONSTITUIÇÃO APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO SUJEIÇÃO À HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Segundo o Juízo 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, nos autos da recuperação judicial da agravante OI (e outras do grupo), “as ações ajuizadas em face das empresas do Grupo Oi em recuperação, cujos fatos gerados sejam posteriores a 20.06.2016, cuidam de créditos extraconcursais , que podem e devem ser pagos pelas recuperadas, após o trânsito em julgado das demandas, sem qualquer vinculação ou interferência do plano de recuperação aprovado pelos credores concursais” (N.U 1011203-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 28/01/2020 – Destaquei)”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a data do fato gerador da obrigação é o marco temporal para a sujeição ou não do crédito à recuperação judicial, ainda que a liquidação venha a ocorrer em data posterior. Precedentes do STJ.
2. No presente caso, a obrigação advém de fato posterior à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, o crédito tem natureza extraconcursal, afastando, por conseguinte, a sua habilitação no plano de recuperação judicial. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1849373/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020) ”
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos supramencionados, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula no 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme disposto no Enunciado no 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil:
“Enunciado no 16 - É aplicável a Súmula 83 do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal”.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII